Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000038-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AILTON DE ALMEIDA, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DJALMA ALVES BEZERRA, FLORIANO ALVES DIAS, GERALDO MAGELA P FAJARDO, GETULIO DA COSTA RENZETTI, GIOVANI AMAZONAS DO PRADO, HELIO DAVID CARDOSO, JOÃO LIRA SOBRINHO, JOAQUIM ALBINO DE SOUZA, JONAS FERREIRA, JORGE DAVID DOS SANTOS, JORGE GONÇALVES PINHEIRO, JUBDYVAN COSTA, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUS PEREIRA COELHO, MILITINO PEREIRA DA SILVA, OSWALDO FARIAS SALGADO, OTACÍLIO BENVENUTO DA SILVA, RAIMUNDO DA SILVA TELES, ROGERIO DA SILVA FILHO, SEBASTIÃO ALVES, WALDIR GUERRA DE FREITAS, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER TOMAZ DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WILSON HUGOLINO, GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL SUCESSOR: JENIVALDO DAVI DOS SANTOS, IVONILDA DAVI DOS SANTOS MARQUES, IVONE DAVID DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpram-se: a) o item 12 da decisão ID 24789392 (relativo ao credor OSWALDO FARIAS SALGADO); b) o item 5 da decisão ID 21342938 (relativo ao credor MARIO PEIXOTO DA SILVA); e c) o item 6 da decisão ID 20792597 (relativo ao credor DJALMA ALVES BEZERRA). Após cumprimento, retornem os autos conclusos para análise da situação dos credores que ainda não levantaram seus créditos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac